Tribunal: STF
Processo: ARE 1099138
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Guarda Civil Metropolitano. Processo Administrativo Disciplinar. 4. Alegada ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, do texto constitucional. 5. Incidência do que decidido por esta Corte no julgamento do AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010; e ARE-RG 748.371, DJe 1º.8.2013, temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Análise da proporcionalidade das penalidades. Impossibilidade. 7. Autoridade instauradora do PAD. Competência. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 9. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.